Tribunal: TCU
Processo: 036.532/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em virtude de omissão no dever de prestar contas de recursos repassados no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar, no exercício de 2008.

Inteiro teor:
Acórdão 4495/2020-TCU-Segunda Câmara 1. Processo TC Processo 036.532/2019-3 2. Grupo I - Classe II - Tomada de Contas Especial. 3. Responsável: Domício Gonçalves da Silva (CPF XXX.195.412-XX). 3.1. Interessado: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (CNPJ 00.378.257/0001-81). 4. Unidade: Prefeitura Municipal de Centro Novo do Maranhão/MA. 5. Relatora: ministra Ana Arraes. 6. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 8. Representação legal: não há. 9. Acórdão: VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Domício Gonçalves da Silva, ex-prefeito de Centro Novo do Maranhão, MA, em virtude de omissão no dever de prestar contas de recursos repassados no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar, no exercício de 2008. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", 23, inciso III, 26 e 28, incisos I e II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", 215 a 217 e 267 do Regimento Interno, bem como na Súmula TCU 128, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Domício Gonçalves da Silva; 9.2. condená-lo ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação dos débitos indicados a seguir, atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora das datas indicadas até o pagamento: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 6/3/2008 25.533,20 5/8/2008 25.533,20 4/9/2008 25.533,20 3/10/2008 25.533,20 4/11/2008 25.533,20 4/12/2008 25.533,20 9.3. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento da dívida acima imputada; 9.4. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelo responsável antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.6. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.7. alertar o responsável de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. dar ciência desta deliberação ao responsável, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e à Procuradoria da República no Estado do Maranhão.